Tribunal: STF
Processo: Ext 1046
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-19
Data de publicação: 2007-09-19

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. GOVERNO DA ALEMANHA. CRIMES DE SONEGAÇÃO
   FISCAL. PROMESSA DE RECIPROCIDADE. DUPLA TIPICIDADE. INOCORRÊNCIA
   DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS
   LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO
   EXTRADITANDO.
1. O pedido de extradição preenche o requisito da
   dupla tipicidade (inciso II do art. 77 da Lei nº 6.815/80). Isto
   porque os crimes de sonegação de impostos ou fraude fiscal
   (alínea 1, números 1 e 2; alínea 2; alínea 3, número 1; e alínea
   4; todos do § 370 do Código Fiscal alemão) correspondem, em tese,
   ao crime de sonegação fiscal (inciso I do art. 1º da Lei nº
   8.137/90), aqui no Brasil.
2. Inocorrência da prescrição da
   pretensão punitiva, tanto pelos textos legais apresentados pelo
   Estado requerente quanto pela legislação penal brasileira
   (incisos III e IV do art. 109 do CP).
3. Ausência de prejuízo ao
   extraditando, dado que o Governo alemão firmou o compromisso
   expresso de que a pessoa extraditada "não será punida nem
   submetida à restrição de sua liberdade pessoal nem perseguida por
   medidas que não podem ser tomadas à revelia, na República Federal
   da Alemanha, sem consentimento do Governo brasileiro, por nenhuma
   razão surgida antes da transferência, exceto o delito pelo qual
   tenha sido autorizada a extradição..."
Deferimento do pedido.